Tribunal: TJBA
Processo: 8134120-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134120-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLIO NOBRE FELIX

Advogado(s)
:
JESSICA MONTEIRO NOBRE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO NA 959ª POSIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA, NOS TERMOS DO TEMA 784, DO STF. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134120-25.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator